Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-82.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-82.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA LONGARETTI DE ALMEIDA - CPF: 022.134.231-13 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), EDUARDO APARECIDO DE BRITO - CPF: 004.146.791-48 (APELANTE), MARIA EDUARDA LONGARETTI DE BRITO - CPF: 075.698.861-60 (APELANTE), J. E. L. D. B. - CPF: 098.030.541-12 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JULIANA LONGARETTI DE ALMEIDA; EDUARDO APARECIDO DE BRITO; MARIA EDUARDA LONGARETTI DE BRITO e J. E. L. D. B., neste ato representada por sua genitora Juliana
Longaretti
.

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE.
FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO REALIZADA APENAS
4 (
QUATRO
)
DIAS APÓS A DATA INICIALMENTE PREVISTA PARA O VOO, EM MANIFESTO DESCUMPRIMENTO DOS PADRÕES MÍNIMOS DE EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEMORA INJUSTIFICÁVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S
. PRESENÇA DE MENORES E PESSOA COM DIABETES.
DEVER DE INDENIZAR.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de cancelamento de voo contratado para o trecho Goiânia/GO – Cuiabá/MT, com reacomodação após quatro dias. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando danos morais em R$ 3.000,00 por autor e materiais em R$ 90,74. Recurso interposto pelos autores buscando majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é compatível com a extensão dos prejuízos sofridos, considerando-se:

(i) o atraso de quatro dias na chegada ao destino;

(
ii
) a condição de saúde da autora portadora de diabetes;

(
iii
) a presença de duas crianças e os custos adicionais assumidos pela família durante o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. A manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

4. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela ausência de alternativas viáveis de reacomodação em prazo razoável e pela prestação deficiente de assistência material.

5. A situação vivenciada superou meros aborrecimentos, com risco concreto à saúde da autora e impacto emocional à família. O valor de R$ 3.000,00 por autor mostra-se desproporcional diante da gravidade do ocorrido.

6. O quantum indenizatório foi majorado para R$ 7.000,00 por autor, totalizando R$ 28.000,00, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação
conhecido e parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1. A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, com atraso superior a 48 horas por motivo de manutenção não programada, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A presença de passageiros em situação de vulnerabilidade, como crianças e pessoa com condição de saúde crônica, justifica a majoração da indenização por danos morais quando evidenciado risco à integridade e comprometimento da dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI; 14; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
747.355/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.12.2015,
DJe
03.02.2016; TJMT,
ApCiv
no 1018264-39.2023.8.11.0041, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juliana
Longaretti
de Almeida; Eduardo Aparecido de Brito; Maria Eduarda
Longaretti
de Brito e J. E. L. D. B., neste ato representada por sua genitora Juliana
Longaretti
, ora apelante
s
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
a)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 90,74
(noventa reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a título de danos morais com correção monetária a contar da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação (
REsp.
no 2043687–SC). Com a vigência da Lei no 14.905/24, o dano moral será corrigido pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, se a citação tiver ocorrido até 28/08/2024, será aplicado o índice de 1% ao mês até essa data, e, posteriormente, passará a vigorar a taxa legal (diferença entre a SELIC e o IPCA), conforme disposto no art. 406, §1o, do CPC.

c) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

(...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais
,
a s parte s recorrente s invoca m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
custas processuais

(ID
305957856
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pel
os
recorrente
s
, pugnando, ao
final, pelo desprovimento do recurso
(ID.
305874382
).

Por sua vez, o douto representante do Parquet, emitiu parecer, opinando pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença inalterada.
(ID 31132870)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JULIANA LONGARETTI DE ALMEIDA; EDUARDO APARECIDO DE BRITO; MARIA EDUARDA LONGARETTI DE BRITO E J. E. L. D. B., neste ato representada por sua genitora Juliana
Longaretti
.

APELADO(S):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da necessidade de majoração do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
cuida-se
de Apelação Cível interposta por Juliana
Longaretti
de Almeida, Eduardo Aparecido de Brito, Maria Eduarda
Longaretti
de Brito e J. E. L. D. B., todos devidamente qualificados, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A controvérsia decorre de cancelamento de voo ocorrido em 04 de janeiro de 2025, no trecho Goiânia/GO – Cuiabá/MT, relativo ao retorno de
viagem contratada para a cidade de Natal/RN. Os autores alegam que, após conexão em Recife/PE, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão final, sendo-lhes oferecida reacomodação somente para o dia 08/01/2025, quatro dias após o previsto.

Durante a permanência em Recife, os autores receberam hospedagem e voucher de alimentação no valor de R$ 75,00 por pessoa e por dia, os quais afirmam ter sido insuficientes. Alegam, ainda, que a autora Juliana, portadora de diabetes, precisou buscar atendimento médico para obtenção de insulina, além de terem arcado com despesas extras como transporte e compra de itens básicos, somando R$ 90,74, valor requerido a título de danos materiais.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de:

R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais;

R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA e juros legais.

Inconformados com o valor arbitrado a título de danos morais, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando que o montante fixado se mostra irrisório diante da extensão dos danos sofridos.

Argumentam que a situação superou o mero aborrecimento cotidiano, especialmente em razão da presença de menores, da condição de saúde da autora Juliana, dos gastos imprevistos e da perda de dias úteis de trabalho.

Requerem, ao final, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço e a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

In
casu
, é incontroverso a ocorrência de cancelamento do voo, motivado pela alegada “
manutenção de aeronave
”.

Desse modo, a finalidade do presente recurso consiste em verificar
se os valores fixados pelo juízo de primeiro grau estão em consonância com os objetivos legais da indenização por danos morais e materiais.

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluo que
assiste razão à pretensão recursal
dos recorrentes.

Passo à fundamentação.

A controvérsia instaurada versa sobre o cancelamento do voo de retorno contratado pelos autores junto à companhia aérea demandada, com atraso de quatro dias para a chegada ao
destino final
(Cuiabá/MT). Segundo consta dos autos, o voo originalmente previsto para 04/01/2025 foi reprogramado para 08/01/2025, em razão de manutenção não programada na aeronave,
conforme alegado pela empresa ré.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. A fornecedora, na qualidade de prestadora de serviço de transporte aéreo remunerado, responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência pátria tem rechaçado a invocação da manutenção de aeronave como excludente da responsabilidade civil, considerando-a como evento inerente ao risco da atividade, e, portanto, classificado como fortuito interno, incapaz de afastar a obrigação de indenizar.

Conforme sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR REPARATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. “[...] 3. A alegação de que configurada hipótese de caso fortuito apta a excluir a reponsabilidade do transportador não prevalece porque não impugnado o argumento do acórdão recorrido de que referido fortuito seria do tipo interno, isto é, insuficiente para romper o nexo causal. Incidência da Súmula
n .
283/STF. 4. Havendo o acórdão recorrido consignado, com fundamento na prova dos autos, que os fatos verificados implicaram dano moral, não é possível, em recurso especial, sustentar o contrário sem ofender a Súmula n. 7/
STJ .
5. O quantum compensatório arbitrado a título de danos morais só pode ser modificado no julgamento de
recurso especial quando se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese dos autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 747355 RJ 2015/0175844-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2016)

Ademais, não merece acolhimento a alegação da empresa apelante de que teria procedido à reacomodação
dos recorrentes
no próximo voo disponível como forma de eximir-se da responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Isso porque tal providência só foi realizada
quatro dias após o cancelamento do voo
, sendo certo que o dever de prestar informações claras, precisas e atualizadas quanto às causas do transtorno e às medidas adotadas para sua solução integra o rol de obrigações mínimas e inafastáveis da companhia aérea perante seus clientes, nos casos de atrasos ou cancelamentos de voos.

Tais condutas não configuram qualquer espécie de liberalidade ou gesto de generosidade por parte da transportadora, tratando-se, ao contrário, de imposição legal e contratual que rege a prestação do serviço de transporte aéreo. Na hipótese dos autos, portanto, a medida não se mostra suficiente para afastar a configuração do descumprimento contratual.

Nesse sentido, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Com efeito, tais hipóteses caracterizam o chamado fortuito interno, o qual é incapaz de afastar o dever de indenizar, pois corresponde a circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, não elidindo a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços.

Portanto, a
pesar dos argumentos da empresa recorrida acerca da
ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo, esta trouxe como prova apenas
prints
de telas sistêmicas, que não se mostram suficientes para comprovar suas alegações de que o cancelamento decorreu da alteração da malha aeroviária.

Dessa forma
, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

No que tange ao pleito de majoração da indenização por danos morais formulado pelos autores, reputo relevante, para fins de fixação do
“
quantum
”
indenizatório, considerar o conjunto de circunstâncias que agravam substancialmente os prejuízos suportados.

Destaca-se, inicialmente, que a companhia aérea não disponibilizou voo alternativo em prazo razoável, o que resultou na permanência forçada dos autores por quatro dias além do previsto na cidade de Recife/PE, em situação imprevista e alheia à sua vontade.

Soma-se a isso o fato de que a autora Juliana, portadora de diabetes mellitus, teve sua integridade física colocada em risco diante da escassez de medicação essencial (insulina), sendo obrigada a procurar atendimento médico
na rede pública local para garantir a continuidade do tratamento, evidenciando risco concreto à sua saúde.

Ressalte-se, ainda, que os autores estavam acompanhados de duas crianças, o que naturalmente amplia o grau de desconforto, ansiedade e desgaste emocional decorrente do atraso prolongado. Verifica-se, também, a perda de dias úteis de trabalho pelos adultos, com impacto direto em suas atividades profissionais previamente programadas.

Por fim, ainda que tenha havido oferta de hospedagem e vouchers de alimentação, o suporte fornecido pela empresa aérea revelou-se insuficiente, tanto em termos de valores quanto de abrangência, não tendo sido oferecida qualquer alternativa eficaz de reacomodação em voos operados por outras companhias aéreas, em flagrante desrespeito ao disposto no artigo 7o da Resolução ANAC no 400/2016.

Ademais, os prejuízos de natureza material suportados pela parte autora/recorrente também devem ser levados em conta, compondo o contexto que justifica a revisão do valor fixado a título de danos morais.

Nessa quadra, conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observadas a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In
casu
, percebe-se que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, no caso em testilha, mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente
sofridos, sua reparabilidade, bem como com a finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 7.
0
00,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A propósito, o referido montante se coaduna com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO
– IMPEDIMENTO OPERACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1018264-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL
DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do
prejuízo. (...)
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo
nosso
]
.

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL
– CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1018264-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA
DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 30/11/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de
majorar o
“quantum”
indenizatório fixado a título de danos morais para o valor de R$ 7.
0
00,00 (sete mil reais), a ser pago a cada um dos autores/recorrentes
, perfazendo o total de
R$
28
.000,00 (
vinte e oito
mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025